Tribunal: TJMT
Processo: 1062275-16.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062275-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 569.803.291-20 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 22 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1062275-16.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Roberto Maia de Almeida

Recorrido(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes, OPINO por:

1. PROCEDÊNCIA PARCIA
L dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, em favor dos Autores, nos termos do artigo 6o, VIII.

2.

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, condenando a ré a pagar ao Autor o valor de
R$ 304,00 (trezentos e quatro reais)
. Sobre os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (19/10/2022), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (10/10/2022).

3. Por outro lado,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

O Promovente, em suas razões recursais, visa à condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do cancelamento do voo originário contratado, que resultou no atraso de aproximadamente 22 horas para chegar ao destino programado.

No presente caso restou comprovado que o autor adquiriu passagens aéreas, junto à companhia aérea reclamada, com o objetivo de realizar uma viagem de Rio de Janeiro, conexão em Brasília, destino final Cuiabá. Narra que o voo estava programado para o dia 09/10/2022, saindo do Rio de Janeiro às 18h15min e chegada ao destino final às 22h45min.

Contudo, o voo referente ao segundo trecho (Brasília-Cuiabá) foi cancelado, sendo o autor reacomodado no voo do dia seguinte, a saber, 10/10/2022, que sairia de Brasília às 20h20min com previsão de chegada às 21h05 em Cuiabá. Ou seja, o passageiro chegou ao destino final com aproximadamente 22 horas de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

Em contrapartida, a companhia aérea Recorrida argumenta que, em razão de tráfego aéreo, o voo do autor necessitou ser cancelado.

Pois bem. Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo do Recorrente, uma vez que a própria Recorrida o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrida confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Contudo, a alegação de intenso tráfego aéreo que resultou no atraso do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com 22 horas de atraso em relação ao voo previamente contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a Recorrente, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Restou demonstrado nos autos que o voo do autor sofreu um atraso de aproximadamente 22 horas para chegar ao destino final. Diante do acima exposto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023